Tribunal: TJDFT
Processo: 0721290-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS. PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o e § 8o DO CPC. TABELA DA OAB. REFERENCIAL. CRITÉRIOS A SEREM OBSERVADOS RAZOABILIDADE PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Em que pese ser a contestação intempestiva, fato é que o propósito da lide não foi atingido, pois não foi apresentada a documentação solicitada, o que denota resistência à pretensão autoral.
2. Uma vez não atendido o pleito de exibição de documentos, a resistência da empresa ré justifica a sua condenação em honorários sucumbenciais.
3. Consoante entendimento jurisprudencial desta Corte, a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB é um referencial a ser observado, todavia, deve ser realizada a ponderação de acordo com as circunstâncias do caso concreto e em conformidade com os princípios da razoabilidade, racionalidade e acesso à justiça.
4. A No caso concreto a fixação dos honorários de sucumbência, baseada na tabela da OAB/DF, mostra-se desarrazoada e desproporcional, pois, tratou-se de causa sem maior complexidade, que tramitou em primeira instância em ambiente eletrônico, tendo sido sentenciado em apenas dois meses e dezenove dias, sem audiência, sem perícia e sem nenhum incidente processual, tendo o causídico se limitado a apresentar a petição inicial e mais quatro petições.
5. Honorários arbitrados em R$800,00, com base no artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC.
6. Recurso conhecido. Deu-se parcial provimento.